Tribunal: TJMT
Processo: 1043605-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043605-09.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS BARBOZA RODRIGUES - CPF: 066.640.631-66 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL CONSTATADO – MANUNTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ALTERAÇÃO DA DIVISÃO DA VERBA HONORÁRIA – PREQUESTIONAMENTOS- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Residindo sucumbência recíproca, procedendo ao rateio desta verba entre os litigantes, cada parte deve arcar com o pagamento dos honorários da parte adversa. Não reside a necessidade do Tribunal, na decisão, encartar todos os dispositivos legais para a exigência do prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto VINICIUS BARBOZA RODRIGUES, através da petição de ID: 130594185, contra o acordão de ID: 129950696, no julgamento da apelação cível de ID: 125976660, por este julgador, julgando parcialmente procedente o pleito inicial, para afastar a compensação da verba honorária, devendo cada parte arcar com 50% do valor fixado (R$1.500,00), como honorário sucumbencial, ao patrono da parte adversa, art.85, §14 do NCPC.

Em resumo, a razões de ID: 130594185, alega a embargante, que existe erro material no acordão, diante da inexistência do pedido de minoração dos valores deferidos a titulo de honorários– violando do artigo 141 do CPC; salienta que a r. sentença reconheceu a reciprocidade, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Além de prequestionar matérias.

Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
interposto
VINICIUS BARBOZA RODRIGUES
,
através da petição de ID: 130594185, contra o acordão de ID:

129950696, no julgamento da apelação cível de ID:
125976660
,
por este julgador, julgando parcialmente procedente o pleito inicial, para afastar a compensação da verba honorária, devendo cada parte arcar com 50% do valor fixado (R$1.500,00), como honorário sucumbencial, ao patrono da parte adversa, art.85, §14 do NCPC.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.
(grifei)

Estabelecida tal premissa, acolho a alegação da embargante, no tocante ao erro material, por constatar que a parte dispositiva do julgamento, efetivamente, não corresponde à correta aplicação dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção do erro material lançado no acórdão, para que se registre na parte dispositiva:

“Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a compensação da verba honorária.

Desta forma mantida

a condenação do honorários

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicação por equidade, nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, o valor acima será rateado em 50% para cada parte, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor por estar este litigando sob a égide da justiça gratuita.”

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte dispositiva e ementa do julgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023